Tribunal: TJDFT
Processo: 0038513-77.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0038513-77.2014.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DAMASIO DOUGLAS NOGUEIRA, JUCILENE APARECIDA GOMES DOS SANTOS, MARIA IRAMIR DE LIMA BENTO, MARIA IRES PINTO DE SOUZA, MARIA LUCENA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Apelado requer o prosseguimento do feito (Id. 49562468), sob o argumento de que as questões ventiladas no Recurso Especial estão preclusas. Destaca, ainda, que as decisões transitadas em julgado não se submetem à suspensão determinada pelo Tema 1.169. Verifica-se que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.827.821/DF, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Relator) ordenou a suspensão do processo, até a publicação do acórdão dos Recurso Especial repetitivos n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169). Confira-se (Id. 47559954, p. 136): “Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No recurso especial, além de outras questões, o recorrente alega a necessidade de prévia liquidação de sentença para o cumprimento de sentença coletiva genérica (fls. 583-619, e-STJ). É o relatório. DECIDO. A demanda em evidência discute, entre outros temas, a necessidade de liquidação de sentença para o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. A Corte Especial desta Corte afetou os REsps 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ a julgamento sob o sistema de recursos repetitivos (Tema 1.169), a fim de "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". A decisão de afetação determina a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem (acórdão publicado no DJe de 18/10/2022). Além disso, é inviável a apreciação de outras questões envolvidas no presente recurso sem o deslinde do tema por esta Corte. Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, a fim de que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso especial repetitivo, observando-se, em seguida, os procedimentos previstos nos arts.1.039 e 1.040 do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator” Verifica-se, assim, que houve a determinação de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que esta Corte não possui competência para revisar o entendimento. A insurgência em face da referida decisão deveria ter sido realizada por meio dos recursos e medidas cabíveis no próprio Superior Tribunal de Justiça. Por fim, destaco que o requerimento de distinção será dirigido ao relator do acórdão recorrido quando o sobrestamento dos recursos especial ou extraordinário tiver sido determinado pelo próprio tribunal (art. 1.037, §10, III, CPC), e, quando a suspensão for no tribunal superior, o requerimento deve ser dirigido ao respectivo relator. Desse modo, não há que se falar em prosseguimento do processo. Indefiro, pois, o que se requer. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos à Presidência. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora